Tribunal: STF
Processo: RE 714374
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-28
Data de publicação: 2016-06-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLICIAIS MILITARES. ABONO INSTITUÍDO PELO DECRETO 2.219/1997, DO ESTADO DO PARÁ. NATUREZA JURÍDICA. EXTENSÃO A INATIVOS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.